Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735813-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO BORGES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) há fatos novos que demandam apreciação judicial (como devoluções, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outros), o que impõe a liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; 2) é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central em liquidação de sentença, com declinação da competência para a Justiça Federal; 3) os juros devem incidir a partir da citação na liquidação individual de sentença, e não a partir da citação da ação civil pública; 4) se o título é oriundo da Justiça Federal, o débito deve ser atualizado pelos índices por ela adotados (Manual de Cálculos da JF). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à competência, não se tratando de litisconsórcio necessário, o agravado tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). Assim, tendo escolhido demandar apenas contra o Banco do Brasil, a liquidação deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF), aplicando-se a correção monetária por ela adotada. Também não vislumbro a necessidade de se provar fato novo, a justificar a pretendida liquidação pelo procedimento comum. Já em relação aos juros de mora, o C. STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Por fim, quanto à correção monetária, conforme constou da decisão agravada, deve ser aplicado o índice definido na ação civil pública (INPC). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator